Tribunal: STF
Processo: HC 239561
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de pedido de extensão da liminar deferida nestes autos, formulado pela defesa de Elvis Gomes Ferreira, “eis que inserto no mesmo contexto fático do impetrante [...]” (documento eletrônico 22).



    Porém, por meio da Petição 41.411/2024-STF, “[p]or razões de foro íntimo, vem o requerente, solicitar a desistência do pedido de extensão, requerendo assim, a homologação da desistência, com espeque no art. 485, do CPC/2015” (documento eletrônico 25). 



    Ante o exposto, homologo o pedido, nos termos do art. 21, VIII, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de abril de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator